Tribunal: TJMT
Processo: 1046067-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046067-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO - CPF: 879.050.511-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MARCELO MATOS PROCOPIO DA SILVA - CPF: 033.553.671-92 (RECORRIDO), RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -

AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163594851, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, e no mérito, pleiteia a devolução do valor
R$ 46.846,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta e seis reais).
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução, visto que o reclamante não pleiteou tal produção de prova em nenhum momento em que lhe foi oportunizado.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial, o demandante afirma que,
no mês de janeiro de 2022, recebeu uma proposta do reclamado para participar dos eventos da empresa Du Porto Bar e Restaurante LTDA, mediante investimento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, para ter direito a retiradas de lucros mensais, no percentual de 1/7 avos.

Com isso, informa que, no intuito de participar do negócio, solicitou um empréstimo pessoal e transferiu o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
) para conta bancária do demandado (id. 163594831).

Assevera que o reclamado se comprometeu a devolver o valor investido, após o estabelecimento ter sido fechado
.

Aduz que o reclamado somente devolver a quantia total de
R$ 3.054,00 (três mil e cinquenta e quatro reais)
, restando em aberto o valor de
R$ 46.846,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta e seis reais).

O demandado, em sede de contestação, afirma
que o reclamante era sócio de fato e o empréstimo serviu para custear fatura de cartão de crédito e as demais despesas do bar.

Argumentou que a empresa foi encerrada devido ao fato de não ter gerado lucro, e que existem dívidas pendentes de responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A parte reclamante alegou que ter pactuado com a parte reclamada que investiria R$ 50.000,00 na empresa Du Porto Bar e Restaurante LTDA., para a obtenção de parte do lucro do empreendimento”.

Em defesa, a parte reclamada alegou que a empresa não obteve sucesso no mercado e que esta situação levou ao seu encerramento, restando do negócio apenas dívidas.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante trouxe aos autos somente comprovantes de transações bancárias, não havendo qualquer prova escrita do combinado entre as partes ou mesmo provas obtidas pelos meios digitais (telas de aplicativos ou e-mail), que possam comprovar os limites do pacto firmado entre as partes.

Da mesma forma, cabe ressaltar que o reclamante teve a oportunidade de requerer a produção de prova oral e ao examinar o termo de audiência de conciliação (ID 96339531) e peça de impugnação à contestação (ID 101419734), verificou-se que o autor manteve-se em silêncio quanto a necessidade da designação de audiência de instrução e julgamento para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Quanto à alegação de confissão, esta não pode ser acolhida devido ao fato de que a parte reclamada reconheceu a existência do empréstimo, porém alegou que a empresa não obteve lucro.
Diante da informação, não há como estabelecer qualquer responsabilidade a parte reclamada, pois não existe nos autos contrato que estabeleça o nível de responsabilidade de cada parte ou qualquer prova que demonstre que a parte reclamada deveria devolver o valor investido em caso de insucesso do empreendimento.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto aos limites do contrato firmado entre as partes, em especial quanto ao direito de ser ressarcido em caso de insucesso do negócio.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.
Dispositivo.
Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, o reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes, ou seja, não demonstrou a responsabilidade do reclamado em devolver os valores recebidos.

Na análise dos autos, a parte reclamante limitou-se a trazer comprovantes de transações bancárias, não havendo documento que possa comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMo. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023